Tribunal: TJPA
Processo: 0807546-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807546-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVAN REIS SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – ATO ESCORREITO – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Ocorre a perda superveniente do objeto, quando satisfeita,
após o ajuizamento da demanda, a pretensão aduzida pela parte requerida.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Desembargador Relator
.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por JOSIVAN REIS SOUZA LIMA, em face da decisão monocrática por mim proferida no sentido de não conhecer do
writ
, por identificar a perda superveniente do objeto, com base nos artigos 3º, do Código de Processo Penal, c/c 133, inciso X, do RI-TJPA.

Narra o agravante em razões recursais, Id 19814582 – Pág. 2, que:

“Apesar de a Defensoria Pública ter a prerrogativa de ser intimada pessoalmente,
este Defensor Público já consultou o sistema (PJe), e verificou que a decisão foi prolatada em 24/5/2024 (sexta-feira), sendo a decisão publicada dia 29/5/2024 (quarta-feira), portanto, está preenchido o requisito da tempestividade.

(...)

Segundo
a
defesa, sequer foi intimada ainda para apresentar alegações finais, sendo que, o MPPA apenas foi intimado para apresentar seus memoriais finais, após a DPPA impetrar habeas corpus, portanto, o processo continua parado
”
.
<sic>

Ao final, requer:

“
1.
Que Vossa Excelência
exerça o juízo de retratação
, com base nas razões expostas pelo agravante
JOSIVAN REIS SOUZA LIMA
;

2. Caso não
haja juízo de retração,
que seja o presente recurso apresentado em mesa para o julgamento colegiado sob a forma regimental
,
a fim de que dele conheça para finalmente se pronunciar sobre o seu mérito, para que seja reformada a decisão que não conheceu do habeas corpus, a fim de ser julgado procedente o pedido de concessão da liberdade do recorrente, tendo em vista a ilegalidade da sua prisão por excesso de prazo
”
.
<sic>

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Eminentes Desembargadores apresento-lhes o feito para análise pelo Colegiado, adiantando não haver o que se reconsiderar na decisão agravada, Id 19714330, eis que o posicionamento nela adotado tem por parâmetro previsão regimental desta Egrégia Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

No
Habeas Corpus
de nº 0807546-72.2024.8.14.000, sustentou a impetração excesso de prazo sob o argumento de que, Id 19423261 – Pág. 2:

“O processo se encontra inerte, com prazo exaurido para apresentar as alegações finais com vistas para o Ministério Público.

Diante do ocorrido, não restou outro caminho à defesa que não a impetração do presente
habeas corpus
, buscando reconhecer o
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXECESSO DE PRAZO
, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade, tratando-se de réu preso”. <sic>

Como se observa, alega-se na impetração constrangimento ilegal por excesso de prazo, sob o argumento da demora na apresentação das alegações finais pelo órgão ministerial, e ao prestar informações relatou juízo
a quo
que:

“Alegações finais do MP ao id 115376728, em 13/05/2024 e da defesa do paciente com prazo aberto em 14/05/2024”. <sic>

Data venia
, a pretensão aqui deduzida na impetração foi satisfeita, eis que já houve a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público.

Assim, esvaziado se encontra qualquer provimento jurisdicional em atendimento ao pleito da impetração, eis que satisfeita a pretensão.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“Encontra-se prejudicado o agravo em recurso especial que teve seu objeto inteiramente julgado em sede de habeas corpus, não se mostrando razoável o julgamento da mesma pretensão em duplicidade. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.460.083/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 04/07/2024